Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-34.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-34.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA, AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MARIA GEOVANE DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS E REITERADAS PRORROGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Serra Preta contra decisão que, com base nos Temas 551, 612 e 916 do STF, manteve sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias e décimo terceiro salário integrais e/ou proporcionais, além de FGTS, relativos a vínculos temporários da autora com o Município nos períodos de 01/03/2017 a 30/09/2017, 01/02/2019 a 05/12/2019 e 15/07/2020 a 31/12/2020. O Município alegou inexistência de sucessivas e reiteradas prorrogações contratuais, requerendo a exclusão das verbas relativas a férias e décimo terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os vínculos temporários descontinuados da parte autora com a Administração Municipal configuram desvirtuamento contratual, a justificar o pagamento de férias e décimo terceiro salário, conforme a exceção prevista no Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas com terço constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações.

4.

O desvirtuamento da contratação, segundo o paradigma do STF, exige demonstração de continuidade ou sucessividade nos vínculos temporários, o que não se verifica no caso concreto, em razão da descontinuidade entre os períodos contratados.

5.

A ausência de sucessividade e continuidade entre os vínculos temporários impede o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, tornando indevido o pagamento das verbas trabalhistas mencionadas, exceto o FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do desvirtuamento da contratação temporária exige a comprovação de sucessivas e reiteradas prorrogações contratuais.

2.

Vínculos temporários descontinuados não configuram desvirtuamento, não sendo devidos décimo terceiro salário e férias com terço constitucional ao servidor.

3.

O pagamento de FGTS permanece devido independentemente da continuidade contratual.

Dispositivos relevantes
: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 551 (RE 765320, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.10.2018).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, figurando como agravante o

MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
e como agravada,
MARIA GEOVANE DE MATOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
para excluir da condenação o
décimo terceiro salário e as férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
,
condenando o Município em 30% dos honorários sucumbenciais, a ser apurado conforme definido na sentença, ficando a agravada responsável pelo 70% restante dos honorários, mais custas processuais, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade deferida,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)